Tribunal: TJES
Processo: 0000589-02.2020.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000589-02.2020.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILDES JUNIOR MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE À INCOLUMIDADE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APRENDIDO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que a materialidade restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 05-06), no Boletim Unificado (fls. 07-08v.), no Auto de Apreensão (fls. 18-18v.), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 19-19v.), no Relatório Conclusivo de Inquérito (fl. 36), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 62-64), bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal; e a autoria foi, comprovada, pelo interrogatório judicial (fl. 90-90v.), no qual o acusado confessou a narrativa versada na denúncia, no sentido de que portava a arma de fogo, objeto de apreensão para se resguardar, pois, na época, comandava campanha política, em período de perigosa disputa eleitoral.
2. O ato de portar arma de fogo, em desacordo com a determinação legal, é crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico é a incolumidade pública, não sendo necessária a comprovação da lesividade concreta, da conduta do agente. Precedente do STJ.
3. Inaplicável o princípio da insignificância à hipótese vertente, porquanto, a despeito da pequena quantidade de munição, o acusado foi preso em flagrante, portando arma de fogo municiada, isto é, em situação hábil a deflagrá-la, sendo certo que o artefato teve sua potencialidade lesiva atestada em exame pericial (fls. 62-64). Precedente do STJ.
4. Não há que se falar em violação ao direito de propriedade, em decorrência da negativa de restituição do bem apreendido, uma vez que

a
condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto nos arts. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.
5. Compete ao Juízo da Execução Penal, analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
6. Diante do não acolhimento do pleito absolutório, resta prejudicado o pedido de restituição da fiança. Precedente TJES.
7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000589-02.2020.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILDES JUNIOR MORAIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LIVIA MAFORTE COLNAGO CAPETTINI - ES27392-A, PATRICIA SILVA GOMES - ES27793-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
NILDES JUNIOR MORAIS

(fls. 116-128) em face da sentença, de fls. 103-105, proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis – ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei n.º 10.826/03), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos (interdição temporária de direitos e prestação pecuniária), e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese: [1] absolvição do réu, por ausência/insuficiência de provas ou por inexistência de lesividade à incolumidade pública; [2] aplicação do princípio da insignificância; [3] violação do direito de propriedade, configurada na negativa de restituição do bem apreendido; [4] concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; e [5] expedição de alvará para a liberação do valor depositado a título de fiança.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, em de setembro de 2020, por volta das 02h30min., na Rua Ayrton Sena da Silva, bairro Ipiranga, no município de Mantenópolis/ES, próxmo ao bar da Euzélia, a Polícia Militar obteve informações sobre disparos de arma de fogo, efetuados por indivíduo, que vestia bermuda jeans e camisa amarela, de gola polo. Após dirigirem-se até o local, os policiais identificaram o denunciado, com as características apontadas e ao procederem a abordagem e busca pessoal apreenderam com o mesmo 01 (uma) pistola, calibre 38, modelo GM02, da marca Imbel, numeração: HNA11175; e 01 (um) carregador sem numeração, contendo 13 (treze) munições intactas e 01 (uma) na câmara, totalizando 14 (quatorze) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início, em relação ao pleito absolutório, verifico que a materialidade restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 05-06), no Boletim Unificado (fls. 07-08v.), no Auto de Apreensão (fls. 18-18v.), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 19-19v.), no Relatório Conclusivo de Inquérito (fl. 36), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 62-64), bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Por sua vez, a autoria foi, devidamente comprovada, pelo interrogatório judicial (fl. 90-90v.), no qual o acusado confessou a narrativa versada na denúncia, no sentido de que portava a arma de fogo, objeto de apreensão para se resguardar, pois, na época, comandava campanha política, em período de perigosa disputa eleitoral.

Relatou que, fazia pouco tempo que portava o referido artefato e que, embora tenha frequentado o curso, no “clube de tiro”, não detinha conhecimento do teor da “Guia de Trânsito para o Transporte de Arma de Fogo”, apresentada aos autos, segundo a qual sua autorização de uso do armamento se destinava, exclusivamente, a “treinamentos e/ou competições de tiro desportivo, do local de origem (sua residência) para estandes de tiro” (fls. 24-25).

Asseverou, ainda, que necessitava da arma de fogo para o desempenho de sua atividade econômica, de produtor rural, pois movimentava muito dinheiro no período de safra.

Acrescento que o depoimento, prestado em juízo, pelo Policial Militar, que realizou a prisão em flagrante do acusado (mídia de fl. 117), qual seja, Ron Denes Alves Senna Guerra, narrou a abordagem policial e confirmou que o acusado foi identificado no local dos fatos, portando arma de fogo, contudo, não se recordando se havia efetuado disparos com o armamento, tampouco se a documentação apresentada pelo réu autorizava o porte.

Friso que os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, constituem meios idôneos de prova, e são suficientes para formação do édito condenatório, principalmente quando corroborado por outros meios de prova – no caso, o interrogatório – consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] IV - Registre-se, ainda, que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. [...] (AgRg no HC n. 740.458/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Quinta Turma,
julgado em 2/8/2022
, DJe de 16/8/2022)

Nesse contexto, comprovada a autoria e a materialidade do delito, não merece prosperar o pedido de absolvição, já que para a sua consumação, basta o simples porte de arma de fogo de uso permitido, em desacordo com a determinação legal.

Outrossim, não merece prosperar o pedido defensivo de absolvição, por ausência de lesividade, pois o ato de portar arma de fogo, em desacordo com a determinação legal, constitui crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico é a incolumidade pública, não sendo necessária a comprovação da lesividade concreta, da conduta do agente.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do STJ:

“[...] 3.
A conclusão das instâncias ordinárias se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social,
revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial [...]” (grifo nosso) (HC n. 738.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022)

Em relação ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, considero inviável na hipótese vertente, porquanto, a despeito da pequena quantidade de munição, o acusado foi preso em flagrante, portando arma de fogo municiada, isto é, em situação hábil a deflagrá-la, sendo certo que o artefato teve sua potencialidade lesiva atestada em exame pericial (fls. 62-64). Ressalto, inclusive, que a abordagem do réu decorreu da existência de informações de que o mesmo teria efetuado disparos em local público.

Sobre o tema, menciono o precedente do STJ:

“[...] 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. Precedentes.
3. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la.
Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, de ser examinado o caso concreto
, afastando-se o critério meramente matemático.
4. O caso distingue-se dos precedentes desta Corte. Encontrada arma de fogo na posse do agravante, ainda que desmuniciada, não se pode falar em ausência de potencialidade lesiva da conduta praticada
.
Ademais, o artefato teve sua potencialidade lesiva atestada em exame pericial
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 733282 SC 2022/0095019-6, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto a alegada violação do direito de propriedade, em decorrência da negativa de restituição do bem apreendido, uma vez que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto nos arts. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

No tocante ao pedido de isenção das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu, tenho que aludida pretensão deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal

Por fim, quanto ao pedido de restituição do valor da fiança recolhida, resta prejudicado, diante da manutenção do édito condenatório, consoante já decidido por este Sodalício, na Apelação Criminal n.º 0011166-27.2019.8.08.0014, julgada em 05/10/2023, perante a Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Des. Eder Pontes da Silva.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5576682),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.